Tribunal: TJPA
Processo: 0820573-97.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4971 - Debêntures
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820573-97.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: APARATEX - INDUSTRIA TEXTIL DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820573-97.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA - BASA DIREÇÃO GERAL.

ADVOGADO: MARCIO FERREIRA DA SILVA – OAB/AP 1120-A.

EMBARGADO: APARATEX - INDUSTRIA TEXTIL DO PARA S/A.

ADVOGADO: HILTON JOSE SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE DEBÊNTURES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de debêntures emitidas pela sociedade empresária devedora em ação monitória ajuizada em 2021.

2. O embargante alegou existência de omissões quanto ao termo inicial e ao prazo de carência das debêntures, aos efeitos do processo administrativo e à aplicação da causa interruptiva da prescrição. Sustentou também contradições na fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissões quanto à legislação específica sobre debêntures vinculadas ao FINAM, à disciplina dos prazos prescricionais e à tramitação do processo administrativo; (ii) saber se teria havido contradição interna na decisão quanto aos efeitos de suspensão ou interrupção da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado examinou expressamente o prazo de carência, o marco inicial da prescrição e os efeitos do processo administrativo, afastando a tese do embargante.

6. Não se verificou contradição interna, pois a decisão foi clara ao afirmar que, à época do pedido administrativo de repactuação, o prazo prescricional sequer havia iniciado, inexistindo falar em suspensão ou interrupção.

7. A insurgência traduz mero inconformismo com a solução do julgado, o que não se admite pela via dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

2. Não configuram omissão ou contradição as hipóteses em que a decisão apreciou expressamente os argumentos das partes, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820573-97.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA - BASA DIREÇÃO GERAL.

ADVOGADO:
MARCIO FERREIRA DA SILVA – OAB/AP 1120-A.

EMBARGADO:
APARATEX - INDUSTRIA TEXTIL DO PARA S/A.

ADVOGADO:
HILTON JOSE SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição das debêntures emitidas pela APARATEX INDÚSTRIA TÊXTIL DO PARÁ S/A no processo de ação monitória ajuizado em 2021.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o acórdão incorre em contradições e omissões graves quanto à interpretação dos dispositivos legais específicos que regulam as debêntures subscritas com recursos do FINAM, deixando de observar adequadamente a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre o tema, especificamente quanto aos marcos temporais para início da contagem do prazo prescricional e aos efeitos da tramitação do processo administrativo.

Quanto ao reconhecimento do termo final do período de carência, o embargante argumenta que a decisão guerreada desconsiderou por completo o disposto no artigo 5º e seu parágrafo 2º da Resolução nº 7.077/91, bem como no artigo 7º, inciso III do Decreto nº 101/91, que estabelecem que o ato declaratório de reconhecimento da entrada em operação do empreendimento, materializado através do Certificado de Empreendimento Implantado - CEI, constitui-se no termo final do período de carência para fins de pagamento dos juros.

Sustenta que, embora a decisão tenha reconhecido um prazo de carência de dois anos previsto na escritura de emissão, deixou de considerar que este prazo somente se encerra com a emissão do CEI pela Superintendência competente, conforme determina a legislação específica. Defende que a interpretação literal da cláusula contratual não pode sobrepor-se à regulamentação legal expressa, citando precedente do Tribunal de Justiça de Rondônia que adotou entendimento diverso ao reconhecer que "o prazo de carência das debêntures deve corresponder ao prazo de implantação do projeto, tendo, como termo final, o início da fase operacional, atestada pela respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional".

No que diz respeito
aos efeitos do processo administrativo durante sua tramitação, o embargante alega que a decisão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação dos artigos 13 e 14 da Lei nº 8.167/91, que estabelecem que a apuração de desvios será feita mediante processo administrativo e que a falta de recolhimento dos valores apurados importará em execução judicial a ser promovida apenas após o prazo de trinta dias contados da comunicação do cancelamento.

Argumenta que tais dispositivos tornam o crédito inexigível durante toda a tramitação do processo administrativo, impedindo o início da contagem do prazo prescricional.

Em relação
aos efeitos da causa interruptiva reconhecida, o embargante sustenta que a decisão incorre em contradição ao reconhecer expressamente que houve causa interruptiva da prescrição com o pedido de repactuação administrativa formalizado em 20/11/2000, mas depois aplicar equivocadamente os efeitos de suspensão ao invés de interrupção. Demonstra que o acórdão afirmou simultaneamente que "a partir da publicação da Resolução reiniciou a contagem do prazo prescricional" e que "esse prazo foi automaticamente suspenso com a instauração do Processo Administrativo", utilizando cálculo próprio da suspensão ao computar o tempo transcorrido antes do processo e o tempo remanescente após sua conclusão.

Defende que, reconhecida a causa interruptiva, o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil determina que "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu", de modo que o prazo deveria recomeçar integralmente em 18/11/2016, e não retomar a contagem anterior, citando precedentes do STJ que estabelecem que "em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo" e que "a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez".

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE DEBÊNTURES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de debêntures emitidas pela sociedade empresária devedora em ação monitória ajuizada em 2021.

2. O embargante alegou existência de omissões quanto ao termo inicial e ao prazo de carência das debêntures, aos efeitos do processo administrativo e à aplicação da causa interruptiva da prescrição. Sustentou também contradições na fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissões quanto à legislação específica sobre debêntures vinculadas ao FINAM, à disciplina dos prazos prescricionais e à tramitação do processo administrativo; (ii) saber se teria havido contradição interna na decisão quanto aos efeitos de suspensão ou interrupção da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado examinou expressamente o prazo de carência, o marco inicial da prescrição e os efeitos do processo administrativo, afastando a tese do embargante.

6. Não se verificou contradição interna, pois a decisão foi clara ao afirmar que, à época do pedido administrativo de repactuação, o prazo prescricional sequer havia iniciado, inexistindo falar em suspensão ou interrupção.

7. A insurgência traduz mero inconformismo com a solução do julgado, o que não se admite pela via dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

2. Não configuram omissão ou contradição as hipóteses em que a decisão apreciou expressamente os argumentos das partes, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Conforme relatado, o embargante defende que o Acórdão padece de omissão em relação aos marcos temporais para início da contagem do prazo prescricional e aos efeitos da tramitação do processo administrativo.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas, pois o Acórdão embargado analisou toda a matéria submetida à apreciação, concluindo que a pretensão do ora embargante encontra-se prescrita.

Igualmente, houve expressa deliberação no sentido de que “não assiste razão ao recorrente quando defende que o prazo de carência perdura até o recebimento do Certificado de Empreendimento Implantado – CEI, que se dá quando ocorre a implantação do projeto, e que, como a parte apelada não recebeu o CEI, não se iniciou a contagem do vencimento”.

Da mesma forma, houve expressa manifestação no Acórdão sobre os efeitos do Processo Administrativo, compreendendo que sua abertura “suspendeu o prazo prescricional (...)” e que “concluído o Processo Administrativo pelo Ministério da Integração Nacional, o ora recorrente tinha até fevereiro de 2017 para promover a cobrança. No entanto, a ação monitória que deu origem a este recurso foi ajuizada apenas em 2021, quando, notadamente, já havia exaurido o prazo prescricional”.

Dito isto, não se pode reconhecer como caracterizadas as omissões apontadas, pois todas as teses foram devidamente apreciadas, porém, o embargante não se conforma com solução dada por esta Egrégia Turma.

Avançando, especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Neste tópico, importante esclarecer que, ao contrário do afirmado nas razões recursais, o Acórdão não reconheceu a ocorrência de causa interruptiva, mas sim, dispôs expressamente, de forma clara e coesa, que “não tem razão o recorrente quando defende que o prazo prescricional foi suspenso com o pedido administrativo de repactuação da dívida formalizado pelo apelado em 20/11/2000, pois, àquela data, o prazo prescricional sequer havia iniciado, logo, se não há prazo em andamento, não há que se falar em suspensão ou interrupção desse prazo”.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025